Tribunal: TJMT
Processo: 1007481-54.2024.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007481-54.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE CLODOMIR GOMES DE SOUZA - CPF: 022.097.379-23 (APELANTE), YASMIN ABREU MARTINELLI - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

JOSE CLODOMIR GOMES DE SOUZA

APELADO:

BANCO PAN S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CÁLCULOS ARITMÉTICOS.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA.
TAXA PACTUADA EM DESCOMPASSO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. LIMITAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor, visando à limitação dos encargos contratuais pactuados em financiamento para aquisição de veículo. Sentença de improcedência. Apelação do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato revela abusividade em face dos parâmetros médios de mercado divulgados pelo Banco Central do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, ante a desnecessidade de dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

4. Os juros remuneratórios contratados revelaram-se abusivos diante da discrepância com a taxa média de mercado do BACEN, impondo-se sua limitação.

5. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6. As tarifas de cadastro, avaliação e registro, bem como o seguro prestamista, foram contratados de forma clara e regular, não havendo demonstração de onerosidade excessiva ou venda casada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos permitem o julgamento antecipado da lide."

2.
É abusiva a cláusula contratual que estipula juros remuneratórios em percentual significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade contratual, sendo cabível sua limitação aos parâmetros oficiais.

3.
A estipulação de juros remuneratórios em percentual significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central configura abusividade e enseja sua limitação.

4
. É válida a capitalização mensal de juros quando prevista de forma expressa no contrato.

5
. São legítimos os encargos contratuais regularmente pactuados, na ausência de demonstração de onerosidade excessiva ou vício de consentimento.
”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, e 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.276.235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
JOSE CLODOMIR GOMES DE SOUZA
,
ora Apelante,
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da

3ª
Vara

Cível
da Comarca de
Sorriso
- MT
, que nos autos d
a
Ação
Revisional
de Contrato
,
ajuizada em
face
de

BANCO
PAN
S.A
,

julgou
improcedente os pedidos
iniciais,
ante a inexistência de ilegalidade na cobrança
de tarifas constantes no contrato, e, dos
juros praticad
os

pela instituição financeira
, em contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes
.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Do cerceamento de defesa. Da necessidade de perícia judicial.

2. Mérito Recursal.

Da conduta ilícita praticada pela
instituição financeira
recorrida
.

Dos juro
s
remuneratórios.

Da cobrança de tarifas ilegais
e ilegalidade da cobrança do
seguro;

Da
repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
304144852
)
.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal
(ID nº
305036381
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
JOSE CLODOMIR GOMES DE SOUZA

APELADO:
BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos autos que as partes entabularam, em
22/12/2020
, contrato de financiamento para aquisição de um veículo, marca: Chevrolet, modelo Astra Sedan, 4P, Advantage 2.0, 8V, 140 CV, Flexpower, no valor total financiado de R$ 17.860,00 (dezessete mil, oitocentos e sessenta reais), pactuada em 48 parcelas de R$ 706,90 (setecentos e seis reais e noventa centavos).

Aduz a parte apelante que a instituição financeira pratica a cobrança de juros extorsivos no contrato de financiamento firmado entre as partes, ao aplicar uma taxa de juros superior à contratada na época da assinatura contratual, devendo ser reconhecida a abusividade da cobrança.

Segue discorrendo que a instituição financeira, ora apelada, inseriu, de maneira arbitrária e ilegal, tarifas indevidas no contrato entabulado entre as partes, e que tais cobranças ocasionaram elevação do valor da parcela mensal e indevida onerosidade dos valores pagos.

Alega, ainda, que se faz necessário o ressarcimento em dobro dos danos materiais suportados, decorrentes das supostas cobranças abusivas das
referidas tarifas.

Por outro lado, aduz a instituição financeira apelada que, no presente caso, não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores, bem como não há que se falar em onerosidade excessiva praticada, conforme demonstrado por meio de documentos acostados aos autos.

Aduz, ainda, que foram devidamente cumpridos os critérios estabelecidos pelo STJ no que se refere às cobranças tarifárias.

Por fim, afirma que a sentença vergastada não merece reparos, pois foi devidamente constatada a regularidade da contratação e dos serviços efetivamente prestados.

Pois bem. Passo ao exame das teses preliminares e meritórias aventadas no apelo recursal interposto.

Das razões recursais
preliminares
aventadas no apelo recursal de
JOSE CLODOMIR GOMES DE SOUZA
.

Da
nulidade de sentença por ausência de
prova pericial contábil.

A parte recorrente alega
que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem prolação de despacho saneador, bem como sem lhe ser oportunizada a produção de prova pericial, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isto porque, no tocante ao julgamento antecipado da lide, estabelece o artigo 355 do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 355 – O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...).”

Nota-se que o verbo utilizado pelo Legislador é impositivo: julgará.

Assim, o Juiz deve julgar antecipadamente a lide se constatar a prescindibilidade de produção de outras provas.

No caso, versa a espécie sobre ação revisional lastreada em contrato de empréstimo
de financiamento de veículo
(ID. 303455850)
, cujos pedidos se restringem aos débitos oriundos desse documento.

Logo, não se faz necessária a prolação de decisão saneadora ou a realização de perícia contábil para a correção e apuração do valor cobrado, uma vez que os índices utilizados constam todos do citado contrato, podendo, portanto, ser conferidos por simples cálculo aritmético, a ser realizado pelo contador do Juízo.

Com efeito, a prova pericial em nada acrescentaria para a demonstração dos fatos alegados pelo apelante, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Destarte, entendendo o magistrado sentenciante que a dilação probatória era desnecessária para o julgamento da lide, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e proferir o julgamento antecipado da demanda.

Rejeito, pois, a pr
eliminar
suscitada.

É como voto.

2. Mérito Recursal.

2
.1.
Da conduta ilícita praticada pel
a instituição financeira
recorrid
a
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII, in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei da Usura (Súmula n. 596/STF), bem como que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu-se que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, § 1º, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

(grifo nosso)

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser considerado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a
circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

(REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023) (grifo nosso)

Nessa linha de intelecção, denota-se que, no contrato — Cédula de Crédito Bancário nº 089393094— firmado entre as partes, foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de
3,00% ao mês e 42,57% ao ano
(ID nº 303455850 e seguintes).

Além disso, está expressamente previsto no contrato que, além dos juros mensais, haverá a incidência de capitalização desses juros, bem como a cobrança de outras taxas, tarifas e tributos, tudo compondo o denominado “custo efetivo total”, ou seja, o total de encargos que conduzem à prestação mensal final. Nesta senda, verifica-se a previsão de custo efetivo total de
3,99% a.m. e 59,99% a.a.
, percentuais que extrapolam de forma evidente os patamares permitidos e praticados no mercado, revelando-se abusivos e incompatíveis com o equilíbrio contratual.

Com efeito, em consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil – SGS, verifica-se que a taxa média de juros para a modalidade de contrato firmado entre as partes, no período da contratação dos empréstimos, era de
1,47% ao mês e 19,20% ao ano
. Assim, constata-se
diferença expressiva entre os percentuais contratados e a média de mercado, diferença essa que evidencia a onerosidade excessiva imposta ao consumidor e o desequilíbrio contratual.

Dessa forma, estando as taxas pactuadas muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), aplicada no período e na modalidade contratada, impõe-se reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato de financiamento, conforme narrado na inicial, limitando-a à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, fixada em 2,20% ao mês, taxa equivalente ao teto máximo admitido para o contrato sub judice.

Ademais, a restituição dos valores pagos a maior deve ser compensada com os valores remanescentes do contrato, bem como consigno que a liquidação se dará por mero cálculo, a ser apresentado pela parte autora na fase de cumprimento de sentença
.

2
.2.
Da ilegalidade na capitalização de juros.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp 1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017

. Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS,
Relª
para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4ª Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo, nos casos em que a taxa de juros anual é superior à soma das doze parcelas da taxa mensal, resta pactuada a capitalização de juros, estando, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Da análise do conjunto probatório, é certo que a parte apelante não foi compelida a contratar as referidas taxas e, se assim o fez, independentemente de o contrato ser de adesão, anuiu aos termos e condições do referido instrumento.

Ato contínuo, convém destacar que, ao contrário do que foi aduzido pela recorrente, as tarifas de juros estão devidamente delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores perfeitamente legíveis na primeira página do
contrato. Não é possível alegar genericamente que se trata de contrato de adesão, pois é ônus da parte, antes de assinar qualquer documento, ler, no mínimo, as informações nele contidas, não podendo se esquivar de tais nuances após sua formalização.

Noutro giro, com o intuito de esmiuçar cada ponto aventado pelo recorrente em seu apelo acerca da legalidade ou abusividade das cobranças das taxas pactuadas, passo à análise pormenorizada de cada tarifa, quais sejam:

- Tarifa de cadastro;

- Tarifa de registro de contrato;

- Tarifa de avaliação;

- Tarifa de Seguros.

Tarifa de cadastro.

Neste ponto, no que toca acobrança de tarifa de cadastro, é sabido que a Súmula 566 do STJ prescreve que:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada atarifadecadastrono início do relacionamento entre o consumidor e
a instituição financeira”.

Ademais, com relação ao valor da cobrança, este deve estar em harmonia com a média de mercado divulgada pelo BACEN, sem resultar em vantagem exagerada por parte da instituição financeira.

Desse modo, no presente caso, o valor de
R$
652
,00
não se mostra excessivo, uma vez que equivale a aproximadamente
3,65
%
do valor total da operação
(R$
17.860,00
)
, bem como não há discrepância significativa em relação à média de mercado apurada para o período
(ID nº
303455850
).

É
caso de manter a sentença quanto à manutenção da tarifa de cadastro.

2
.
4.
Da tarifa de registro de contrato.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da tarifa de registro de contrato foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou as teses contidas no Tema 958.

Por ocasião do referido julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

In
casu
, constata-se que houve expressa pactuação, na cláusula “Características da Operação”, da cobrança do valor referente às despesas com o registro do contrato formalizado entre as partes, no importe de
R$
350,00
.

Nesta senda, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que o valor corresponde a aproximadamente
2,00
%
do total da operação
(
R$ 17.860,00
)
, razão pela qual é incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Posto isso, neste ponto recursal, deve ser mantida inalterada a sentença vergastada.

Da tarifa de avaliação

Neste ponto recursal, conforme dito alhures, em tese firmada pelo STJ, no tema 958, em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também astarifasdeavaliaçãode bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

Ademais, percebo que houve a cobrança da tarifa de avaliação, no importe total de
R$ 408,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais)
, correspondendo à apenas
2,3%
do valor total da operação
(
R$ 17.860,00
)
, razão pela qual, não se vislumbra onerosidade excessiva.

Outrossim, considerando que se trata
financiamento para compra de veículo usado, o que é o caso dos autos, o serviço de prévia avaliação é necessário e útil, na medida que viabiliza do negócio bancário.

Trago entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca do referido tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - MÉRITO – PESSOA FÍSICA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE
– TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO –
SEGURO PRESTAMISTA – RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA – ILEGALIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(N.U 1011648-06.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)

Por fim, ao meu sentir, da análise do cotejo probatório não há nenhum vício de consentimento, havendo falha da parte apelante em comprovar seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, I do CPC.

Da suposta ilegalidade na cobrança da tarifa de seguro prestamista.

Neste particular, a parte requerida/apelante requereu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, fora firmada a tese contida no Tema 972, sendo que, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

Vejamos:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida.

Nesse ínterim, assentou-se entendimento de que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada, ao consumidor, a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário em discussão evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado ao apelante a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO
COMPROVADA -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”.

(grifo nosso)

(TJMT -
Ap
78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Da análise do contrato entabulado entre as partes, denominado Cédula de Crédito Bancário, extrai-se a cláusula que prevê a cobrança do seguro.

Inclusive, nota-se que a parte autora/apelante possuía a liberalidade de contratar o seguro, sendo que a avença foi estipulada em folhas separadas, em documento denominado “Proposta de Adesão – Prestamista”. Ademais, trata-se de empresa de grupo econômico diverso, o que demonstra a legitimidade da cobrança
(ID nº 303454887 – pág. 11 e seguintes).

Noutro giro, percebo que a cobrança da tarifa, no importe total de R$ 1.450,00, corresponde a aproximadamente 1,99% do valor total da operação
(R$ 17.860,00)
, razão pela qual não se vislumbra onerosidade excessiva.

Portanto, nessas condições, afigura-se válida a contratação e, não evidenciada ilegalidade ou abusividade na cobrança do seguro, a sentença não merece reparos neste ponto recursal.

Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Neste ponto
recursal
, restou-se prejudicado a análise de tal pedido
, ante ao fracasso recursal
do apelo interposto pela recorrente
, pelos motivos expostos alhures.

Por essas razões,
conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para julgar parcialmente procedentes os pedidos do autor, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato de financiamento, limitando-a à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, fixada em 2,20% ao mês, taxa equivalente ao teto máximo admitido para o contrato sub judice, mantendo os demais termos do contrato.

Determino, ainda, a restituição dos valores pagos a maior, a ser compensada com os valores remanescentes do contrato, bem como consigno que a liquidação se dará por mero cálculo, a ser apresentado pela parte autora na fase de cumprimento de sentença,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, considerando
que o apelado decaiu de parte significativa do pedido, modifico a distribuição do ônus sucumbencial, para que o recorrido arque com 50% e a apelante com os outros 50% dos honorários, custas e despesas processuais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ficando a cobrança do apelado condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, diante da assistência judiciária gratuita concedida nos autos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025